Tribunal: CARF
Processo: 11444.000402/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.000402/2009-58
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.405 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HOSPITAL ESPÍRITA DE MARÍLIA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE MATÉRIA SUBMETIDA
À APRECIAÇÃO DO JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF no 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a simples propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, reconhecendo a concomitância de objeto entre a ação judicial e o processo
administrativo, aplicando-se ao caso Súmula CARF no 1, vencido o Conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, que votou por negar provimento por entender não ser aplicável a
Súmula CARF no 1 ao presente caso, e indicou a intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Josefovicz Belisario (suplente convocada), Vinicius Guimaraes, Semíramis de Oliveira Duro,
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Cynthia Elena de Campos
(suplente convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.000402/2009-58
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.405 - CSRF/3a Turma
Processo no 11444.000402/2009-58

Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional, em
face do Acórdão no. 3401-008.454, julgado em 17/11/2020, integrado pelo Acórdão de Embargos
no. 3401-009.256, de 23/06/2021:
3401-008.454
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
CONCOMITÂNCIA
COM
A
VIA
JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO
DE
MATÉRIA
SUBMETIDA
À
APRECIAÇÃO
DO
JUDICIÁRIO.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento, com o mesmo objeto, importa a
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso interposto,
observada a apreciação das razões não submetidas ao crivo do judiciário.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso e aplicar a decisão judicial transitada em julgado.
3401-009.256
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
ERRO MATERIAL.
Os Embargos de Declaração prestam-se para sanar omissão, contradição ou obscuridade
ou corrigir erro material.
CONCOMITÂNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. DIFERENÇAS.
Uma vez transitado em julgado o processo judicial não há mais que se falar em
concomitância e sim em aplicação do quanto decidido no processo judicial.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos de
declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.
Em seu recurso, a Fazenda Nacional entende - com arrimo na Súmula CARF no 1
e ADN COSIT 03/1996, e tendo em vista que o objeto da ação judicial proposta pela entidade
hospitalar é idêntico ao objeto do lançamento - que o recurso voluntário não deveria ter sido
conhecido quanto ao mérito, asseverando:
Se a pessoa jurídica está amparada por decisão judicial, então não há discussão
administrativa a ser travada. Trata-se de simples cumprimento da decisão pelos órgãos
de execução.
Na via administrativa, não há o que ser debatido ou decidido. Este Conselho não pode
“ordenar” os órgãos de execução a cumprirem uma decisão judicial. Esta competência é
do próprio Poder Judiciário.
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.405 - CSRF/3a Turma
Processo no 11444.000402/2009-58

Portanto, na linha de entendimento seguida pela jurisprudência do CARF, é correto o
reconhecimento da concomitância entre o processo administrativo e o processo judicial.
Postula, por fim, pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a renúncia
à instância administrativa.
Em exame de admissibilidade, entendeu-se que restou caracterizada a divergência:
(...)
O entendimento adotado no acórdão recorrido está, com efeito, divergente dos acórdãos
paradigmas. Enquanto o primeiro entendeu que, uma vez transitado em julgado o
processo judicial, não há mais que se falar em concomitância, e, sim, de aplicação do
quanto decidido no processo judicial, os paradigmas, ao reconhecerem a existência de
ação judicial, com idêntico objeto e também com trânsito em julgado, não conheceram
dos recursos voluntários então interpostos.
(...)
Em contrarrazões, o sujeito passivo pugna pelo não conhecimento do recurso. Em
relação ao primeiro paradigma, 301-33.151, alega que não poderia ser conhecido porque nele a
ação judicial tratava-se de um mandado de segurança coletivo, enquanto a hipótese dos autos
versaria sobre mandado de segurança individual. De semelhante modo, entende que em relação
ao outro paradigma, 2201-002.093, não deveria ser conhecido porque nele a ação ainda não teria
trânsito em julgado. Sustenta, ademais, que o recurso não apresenta utilidade e necessidade.
Quanto ao mérito, requer que o recurso seja improvido.

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Do conhecimento
O recurso especial é tempestivo e deve ser conhecido, nos termos do despacho de
admissibilidade.
No tocante às contrarrazões, observe-se que o fato de o primeiro paradigma (301-
33.151) tratar de mandado de segurança coletivo nada altera o fundamento do recurso e da
própria aplicação da Súmula CARF no 1, a qual trata, vale lembrar, de ação judicial lato sensu
(“por qualquer modalidade processual”).
Já com relação ao segundo paradigma (2201-002.093), a questão de ter havido ou
não trânsito em julgado da ação judicial é, para aquela decisão, irrelevante, pois a simples
propositura da ação implica a renúncia às instâncias administrativas e, como consequência, a
impossibilidade de apreciação do recurso administrativo correspondente. Nesse ponto consiste a
divergência entre os acórdãos confrontados: enquanto o acórdão recorrido entende que após o
trânsito em julgado não há que se falar em concomitância, no acórdão paradigma a simples
propositura de ação, com mesmo objeto da instância administrativa, implica concomitância,
independentemente se há ou não de eventual discussão sobre o trânsito em julgado do processo.
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.405 - CSRF/3a Turma
Processo no 11444.000402/2009-58

Observe-se, ademais, que as decisões confrontadas (recorrido e paradigmas)
implicam efeitos jurídicos diversos quanto ao presente processo: enquanto o não conhecimento
do recurso voluntário enseja a extinção do processo, sem julgamento do mérito, seu
conhecimento com o comando para se aplicar a decisão judicial transborda aos limites do
processo administrativo – dado o fato de que a questão foi levada ao judiciário. Nesse ponto, o
não conhecimento do recurso, na medida em que põe fim imediato à discussão no âmbito do
processo administrativo fiscal, enquanto seu conhecimento acaba por ultrapassar os limites
normativos do processo administrativo, razão pela qual descabe, a meu ver, o argumento,
suscitado em contrarrazões, de inutilidade e desnecessidade do recurso.
Do mérito
Compulsando os autos, observa-se que o contribuinte ajuizou mandado de
segurança com a finalidade de que fosse reconhecida a inexistência de relação jurídica que lhe
obrigasse ao recolhimento do PIS, em razão da imunidade prevista na Constituição Federal.
Desta forma, verifica-se que, ao menos em relação à discussão sobre a imunidade, a contribuinte
acionou, concomitantemente, as esferas administrativa e judicial, com o fim de discutir a mesma
questão. E, conforme consta do aresto recorrido, houve trânsito em julgado que reconheceu ao
contribuinte o direito à imunidade ao PIS.
A DRJ, ao decidir a impugnação, deixou de apreciar o argumento da imunidade
da entidade recorrente pela existência de concomitância entre o processo administrativo fiscal e o
judicial, julgando improcedente a impugnação.
No acórdão de recurso voluntário, embora o eminente relator tenha asseverado
que o recurso não deveria ser conhecido, quanto à matéria discutida no processo judicial, em
virtude da concomitância, dispôs:
Conclusão
Com base em todas as razões anteriormente expostas, voto pelo provimento ao recurso
para aplicar a decisão judicial transitada em julgado.
A Fazenda embargou tal decisum, alegando essa contradição, entendendo que o
recurso não deveria ter sido conhecido. Contudo, o aresto em embargos concluiu:
Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço dos embargos de declaração
para sanar contradição entre fundamentação e dispositivo de Acórdão, com a
prevalência do último sobre o primeiro, dando provimento ao recurso, portanto, e a
supressão ao não conhecimento do recurso nos fundamentos do Acórdão.
Como se vê, a decisão recorrida acaba por afastar a concomitância e assinalar pela
aplicação do processo judicial.
Divirjo de tal entendimento. No caso presente, é de ser aplicada a Súmula CARF
no 01, a qual dispõe:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.405 - CSRF/3a Turma
Processo no 11444.000402/2009-58

judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Inconteste que a matéria de fundo, quer no âmbito judicial, quer nesta esfera
administrativa, é a mesma: a questão da imunidade. Assim, não haveria como prover o recurso
voluntário para aplicar a decisão que transitou em julgado. Primeiro, porque iria de encontro à
transcrita Súmula. Segundo, porque descaberia, no caso concreto, ao CARF aplicar decisão
judicial da qual sequer é parte.
Observe-se, a propósito, que a referida Súmula CARF no. 1, aplicada nos casos em
que há concomitância, expressamente dispõe que a renúncia às instâncias administrativas se dá
com a propositura de ação judicial, por qualquer modalidade, com o mesmo objeto do processo
administrativo: ou seja, para a incidência da súmula, não há qualquer relevância o fato de a ação
judicial ter tido ou não trânsito em julgado, bastando a simples propositura.
Portanto, com razão a recorrente. Não há, na via administrativa, o que ser debatido
ou decidido, uma vez que ao colocar a questão de mérito à tutela Judicial, o contribuinte
renuncia a esta via. Ou seja, se o sujeito passivo está amparado por decisão judicial, então não há
discussão administrativa a ser travada.
Trata-se de simples cumprimento da decisão pela Administração Tributária,
cabendo ao órgão local executar o que veio a ser decidido pelo Judiciário, nos limites do que
transitar em julgado.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso especial, dando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Declaração de Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.
1. Com a máxima vênia ao portentoso voto do culto Conselheiro Vinícius, ouso
dele divergir. Isto porque, na esteira dos precedentes que deram lugar à Súmula CARF 1, este
verbete sumular foi criado para evitar decisões contraditórias, em especial, ante a prevalência do
quanto decidido pelo Poder Judiciário.
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.405 - CSRF/3a Turma
Processo no 11444.000402/2009-58

2. Se assim é, a prevalência do decidido no Foro também deve guiar o interprete
no momento em que a decisão judicial encontrou o trânsito em julgado, isto é, nós devemos
aplicar a norma individual e concreta descrita em sentença tal qual a norma geral e abstrata.
Afinal, a Jurisdição Administrativa, o dizer o direito, cabe a esta Casa e não aos executores do
julgado. Não é demais rememorar que em casos semelhantes em que a decisão judicial é ilíquida
esta Casa debruça-se sobre os limites do comando, aplicando-o ao caso concreto.
3. De mais a mais, embora três dos Precedentes que embasaram a edição da
Súmula CARF 1 tratem de ações judiciais que encontraram trânsito em julgado, em nenhum
deles o tema foi debatido com profundidade suficiente para afastar o discrimen aqui esposado.
4. Por estes motivos divergi da Turma quanto a aplicação da Súmula CARF 1,
sendo vencido.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 1689
DF CARF MF
Original